Tribunal: TJBA
Processo: 8007148-76.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8007148-76.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADELINA MARIA SOUZA PASSOS e outros (6) Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL. CARREIRA DE AUDITOR. INCORPORAÇÃO POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE ECONÔMICA. REQUISITOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n. 8007148-76.2021.8.05.0000, em que figura como impetrantes Adelina Maria Souza Passo e outros e impetrados Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, Secretário da Administração do Estado da Bahia e Superintendente da SUPREV. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do relator. Presidente DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO Juiz Subst. de Des. - Relator Procurador(a) de Justiça